Tribunal: TJMT
Processo: 1018664-76.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018664-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALEF DOS SANTOS ARRUDA - CPF: 708.690.141-53 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CESSÃO DE CRÉDITO E NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DE FATURAS INADIMPLIDAS – COMPROVADO – CONTRATO ORIGINÁRIO ASSINADO, FATURAS, SELFIE, DOCUMENTOS PESSOAIS, CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO, NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação Jurídica efetivamente comprovada pelo reclamado, vez que desincumbiu do seu ônus probante apresentando o contrato assinado, faturas inadimplidas demonstrando a utilização do cartão de crédito objeto da contratação e ainda, selfie e documentos pessoais do reclamante, certidão de termo de cessão e notificação extrajudicial.

Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade das cobranças que ensejaram a inserção do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ALEF DOS SANTOS ARRUDA interpôs recurso inominado (id.

177014468), contra a respeitável sentença exarada pelo 8° Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O recorrente, em suas razões recursais, fundamenta pela ausência de comprovação efetiva da cessão de crédito pela empresa DM CARD para a recorrida, razão pela qual a inscrição do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é indevida.

Requer ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a insistência do débito e condenando a recorrida a indenização por danos morais.

A recorrido,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI
, devidamente intimada deixou o prazo transcorrer sem interpor contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Para situar os eminentes colegas sobre os fatos, registro que,
no caso em apreço, a ora Recorrida ajuizou declaratória de inexistência de débito cumulado com indenização por danos morais, fundamentando que foi indevidamente inscrita nos órgãos de proteção de crédito SPS/SERASA no valor de R$ 597,26 (quinhentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos), referente ao contrato n° 4218551.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Isso porque, embora a recorrente fundamente que não há nos autos qualquer comprovação de que a empresa DM CARD repassou o crédito do recorrente para a recorrida, da análise dos autos evidencia-se o termo de cessão de crédito individualizado entre a DM CARD e a empresa FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI, no qual consta o CPF do recorrente, o número do contrato e o valor do crédito cedido, conforme acostado no (id.

177014454)

Outrossim,
evidencia ainda, a legalidade e existência da relação jurídica originária entre o recorrente e o banco cedente, já que o recorrido colacionou aos autos o contrato devidamente assinado, biometria facial, documentos pessoais do recorrente, telas sistêmicas constando os dados do cliente, faturas que demonstram a utilização do cartão, tendo apresentado ainda, a notificação da cessão e inscrição do crédito realizada pelo SERASA, conforme documentos acostados nos (id.

177014459/

177014465 e 177014455).

Desse modo,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia a parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, vez que conforme previsão do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese, não ocorreu, assim torna-se impraticável conclusão diversa daquela adotada pelo MM. Juiz sentenciante.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

para manter inalterada o a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente,
Alef dos Santos Arruda
, ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023